Tribunal: TJES
Processo: 0013997-77.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013997-77.2007.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIO TRANSPORTES E LOCACAO BIA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APENSAMENTO DE PROCESSOS. UNIDADE DE GARANTIA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

1. A prescrição intercorrente em execução fiscal é regida pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e pelo Tema Repetitivo 566/STJ. Após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

2. A análise da prescrição intercorrente deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente em múltiplas execuções fiscais apensadas ou reunidas contra o mesmo devedor, visando à unidade da garantia e à eficiência processual (art. 28 da LEF).

3. Havendo apensamento para concentrar atos expropriatórios, a análise da inércia do exequente não pode ser isolada em cada feito, sob pena de formalismo exacerbado em detrimento da efetividade da tutela executiva.

4. No caso, alega-se determinação judicial no processo principal (nº 0004979-66.2006.8.08.0011) para que a penhora ali realizada se estendesse aos apensos, incluindo o presente. Tal medida configura gestão unificada da garantia, afastando a inércia do exequente nos feitos apensados que aguardam o aproveitamento das diligências do principal.

5. Conforme Tema Repetitivo 566/STJ, a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, retroativamente à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. A penhora no processo principal, com extensão aos apensos, interrompe o prazo prescricional para todos os feitos abrangidos.

6. Se durante o período de apensamento houve efetiva constrição de bens no processo principal com ordem de extensão, a contagem do prazo prescricional intercorrente neste feito esteve obstada. A prescrição intercorrente pune a inércia injustificada, o que não se configura quando há diligência no processo principal em benefício dos apensados.

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
execução fiscal
movida em desfavor de
COMÉRCIO TRANSPORTES E LOCAÇÃO BIA LTDA ME e sua sócia FÁTIMA BEATRIZ HERTER POZZEBON
, declarou prescrito o crédito fiscal e extinguiu o processo, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 11798215), o Estado sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente. Para isso argumenta que os presentes autos tramitaram apensados a diversos outros executivos fiscais movidos contra a mesma devedora no qual teriam sido efetivadas penhoras de bens.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Devidamente intimada por edital para apresentar contrarrazões, a parte apelada não se manifestou.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0013997-77.2007.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMERCIO TRANSPORTES E LOCACAO BIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
execução fiscal
movida em desfavor de
COMÉRCIO TRANSPORTES E LOCAÇÃO BIA LTDA ME e sua sócia FÁTIMA BEATRIZ HERTER POZZEBON
, declarou prescrito o crédito fiscal e extinguiu o processo, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 11798215), o Estado sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente. Para isso argumenta que os presentes autos tramitaram apensados a diversos outros executivos fiscais movidos contra a mesma devedora no qual teriam sido efetivadas penhoras de bens.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Devidamente intimada por edital para apresentar contrarrazões, a parte apelada não se manifestou.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no presente feito executivo fiscal.

Compulsando os autos, o d. juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença extintiva, considerou que, não obstante o apensamento dos autos a outros processos, cada execução tramitou de forma individual e que, especificamente neste feito, o apelante teria manifestado concordância com a suspensão do processo (fls. 35 e 57 do processo físico, correspondentes a agosto de 2011 e julho de 2015)

Destacou, ainda, a ausência de pedido formal de reunião das execuções nos moldes do art. 28 da LEF.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo MM. magistrado sentenciante, entendo que a r. sentença merece reforma.

Como se sabe, a prescrição intercorrente, no âmbito das execuções fiscais, é regida pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566). Conforme o entendimento consolidado, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional quinquenal.

Contudo, a análise da prescrição intercorrente deve levar em consideração as particularidades do caso concreto, especialmente quando se trata de múltiplas execuções fiscais contra o mesmo devedor que tramitam de forma apensada ou reunida, visando à unidade da garantia e à eficiência processual, conforme preconiza o art. 28 da LEF, in verbis:

Art. 28 –
O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo Único –
Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.

Embora a reunião seja uma faculdade do juiz (Súmula 515/STJ), uma vez promovido o apensamento com o intuito de concentrar os atos expropriatórios e otimizar a busca pela satisfação do crédito público, a análise da inércia do exequente não pode ser realizada de forma isolada em cada um dos feitos apensados, sob pena de se chancelar um formalismo exacerbado em detrimento da efetividade da tutela executiva.

No caso dos autos, o apelante alega, e busca demonstrar com a referência ao despacho de fl. 126 do processo nº 0004979-66.2006.8.08.0011 (processo principal ao qual esteve apensado), que houve uma determinação judicial para que a penhora realizada naquele feito se estendesse aos demais apensados, incluindo o presente. Consta das razões recursais a imagem de referido despacho, com o seguinte teor:

“Em tempo: a penhora será relativa, também, aos processos em apenso. Conste da intimação que, por esse mesmo ato de comunicação, os executados ficarão como [...] depositários dos imóveis (...)”

Tal determinação configura uma gestão unificada da garantia, direcionando os esforços de constrição para o processo principal. Nessa toada, a eventual paralisação dos feitos apensados não decorreria de inércia do exequente, mas de uma estratégia processual chancelada pelo juízo, visando à economia e eficiência na busca pela satisfação dos créditos.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no já mencionado Tema Repetitivo 566, estabeleceu que:

“4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.” (Grifei)

Assim, a efetiva penhora de bens no processo principal, quando determinada sua extensão aos apensos, tem o condão de interromper o prazo prescricional para todos os feitos abrangidos pela medida, retroagindo à data do requerimento que culminou na constrição frutífera.

Ademais, o apelante informa que o desapensamento destes autos do processo nº 0004979-66.2006.8.08.0011 somente ocorreu em 11/07/2022. Assim, se durante o período de apensamento houve efetiva constrição de bens no processo principal, com ordem de extensão aos demais, a contagem do prazo prescricional intercorrente neste feito esteve obstada.

Aqui, importa salientar que a prescrição intercorrente visa punir a inércia injustificada do credor. No cenário de execuções reunidas com unidade de garantia, a diligência no processo principal, com resultados positivos, afasta a caracterização de inércia para os demais feitos que aguardam o aproveitamento dessas medidas.

Nesse sentido mesmo sentido, vejamos o entendimento já manifestado por esta c. Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente execução fiscal está apensada ao processo nº 0022431-50.8.08.0024 (carro-chefe). Em razão de diligências realizadas no processo denominado carro-chefe, constatou-se que a empresa executada se encontrava em uma situação econômica desfavorável e realizando manobras para fraudar o fisco. 2. Assim, foi determinado naqueles autos o apensamento de todos os processos envolvendo os executados, reconhecendo, ainda, a formação de grupo econômico em virtude do abuso da personalidade jurídica e dissolução irregular da empresa. Além disso, a decisão determinou a indisponibilidade de bens e o reconheceu a ineficácia de diversas alienações de imóveis, por entender, na oportunidade, a ocorrência de fraude à execução. 3. Logo, a presente execução fiscal apenas está sem movimentação em decorrência da decisão proferida nos autos nº 0022431-50.2006.8.08.0024, razão pela qual não há se falar em prescrição intercorrente
. 4. Com efeito, como bem destacou o magistrado de primeiro grau, “havendo penhora efetiva antes do decurso dos seis anos (um de suspensão mais cinco de prescrição), segundo prevê o artigo 40 da Lei 6.830/80, não há de se falar na ocorrência de prescrição intercorrente, visto que operou-se, por certo, circunstância que interrompe o prazo prescricional.”. 5. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5003836-62.2021.8.08.0000; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 22/Jun/2023)

Portanto, a extinção prematura da execução, sem a devida consideração dos atos praticados no contexto do processamento conjunto dos feitos, viola os princípios da efetividade da execução e da instrumentalidade das formas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)